Tribunal: TJBA
Processo: 8002835-52.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002835-52.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA registrado(a) civilmente como RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA registrado(a) civilmente como EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO E CONDENOU O AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FUNDAMENTO NA TENTATIVA DE BURLA DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E DO JUIZ NATURAL. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE INDEVIDO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E VIOLAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E PARCIALIDADE DO JUIZ. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIDO. CUSTAS PROCESSUAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. PRECEDENTES STJ E TJBA. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO POR DEPENDÊNCIA.
DES
CABIMENTO. TENTATIVA DE BURLA NA DISTRIBUIÇÃO E JUIZ NATU
R
AL. CONFIGURADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA PARTE CONTRÁRIA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002835-52.2019.8.05.0191
, em que figuram como apelante
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA
e como apelada
BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER EM PARTE O RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .